Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702811-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARCK PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 178 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O recurso aborda, em síntese, a impenhorabilidade do valor bloqueado por estar depositado em conta que desempenha as funções de conta-salário. A análise perfunctória dos autos indica que a referida alegação não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau e que a análise em sede recursal configura supressão de instância. Ante o exposto, intime-se a agravante para que se manifeste sobre eventual supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator